Tribunal: STF
Processo: RE 363214
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-03
Data de publicação: 2003-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL PARA O CUSTEIO DO SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT.
CONSTITUCIONALIDADE.
Contribuição social destinada ao custeio do
Seguro de Acidente de Trabalho - SAT. Lei 7787/89, artigo 3º, II.
Lei 8212/91, artigo 22, II. Constitucionalidade. Precedente do
Pleno.
Agravo regimental a que se nega provimento.